Tribunal: TJES
Processo: 0004102-71.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004102-71.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NAILSON SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISO
I
I,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL –
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O ART. 413 DO CPP -
REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -

AUSÊNCIA DE PROVA RELATIVA A LEGITIMA DEFESA – DÚVIDA ACERCA DO “ANIMUS NECANDI” QUE INVIABILIZA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não se observa o alegado vício de nulidade por excesso de linguagem na pronúncia, tendo em vista que tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas em um fragmento isolado. Precedente do STJ.

2) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

3) Inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária quando se encontram presentes, através de prova judicializada, a materialidade e os indícios de autoria. Não havendo prova cabal que sustente a tese de legítima defesa invocada, impõe-se a pronúncia, por força do art. 413, do CPP, pois o recorrente teria esfaqueado a vítima em região vital.

4) A defesa não indicou prova suficiente no sentido de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão. Não demonstrada a presença da legítima defesa de forma cabal, deve tal tese ser levada ao debate em julgamento perante o Tribunal do júri.

5) Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao esfaquear a vítima em região vital, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

6) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NAILSON SALES
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 72/77, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal de Júri.

A Defensoria Pública Estadual apresentou razões recursais às fls. 86/90 nas quais suscita a nulidade da pronúncia por vício de excesso de linguagem. No mérito requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ausência de prova do ‘
animus necandi
’.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 93/99, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau sustentou a decisão recorrida à fls. 103.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 7711215), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NAILSON SALES
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 72/77, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal de Júri.

A Defensoria Pública Estadual apresentou razões recursais às fls. 86/90 nas quais suscita a nulidade da pronúncia por vício de excesso de linguagem. No mérito requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ausência de prova do ‘
animus necandi
’.

A primeira tese vertida pela defesa é a de nulidade da sentença de pronúncia por vício de excesso de linguagem.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Pois bem, em suas razões recursais a defesa aponta que o vício estaria presente em apenas uma passagem específica da decisão recorrida, a qual transcrevo:

“As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado desferiu uma facada na vítima Marcelo Rangel Lemos, com animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, que o acusado agiu em legítima defesa ou que só tinha intenção de lesionar, conforme alegado pela defesa”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso de linguagem, tendo em vista que tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas um fragmento isolado que pode ensejar interpretação diversa.

Partindo de tal premissa, não obstante a utilização de expressão um pouco mais assertiva por parte do juiz sentenciante ao se referir à existência do “animus necandi” de forma categórica, constata-se em diversas outras passagens do ‘
decisum’
recorrido que foram
utilizados termos tais como “
é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão
”, “
há indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática do crime
”, “
a competência do mérito, se ele cometeu ou não o crime, passa a ser do corpo de Jurados
”, o que revela a cautela do magistrado para não influenciar na decisão dos jurados.

Tal casuística já foi objeto de pronunciamento pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando assentado que “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO.
(...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. (...). 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. (...). (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Desta forma, não se verifica presente a referida nulidade.

Na sequência a defesa postula pela reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

O recorrente foi denunciado e pronunciado por ter esfaqueado a vítima Marcelo Rangel Lemos, que conseguiu fugir da investida do recorrente.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“...no dia 20 de agosto de 2021, por volta de 19h27min, no Bairro Perocão, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima Marcelo Rangel Lemos, somente não levando-o a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Consta nos autos que a vítima reside em uma casa de aluguel de propriedade do denunciado em na data dos fatos, o denunciado, possivelmente embriagado ou drogado, se dirigiu ao imóvel alugado para cobrar o aluguel de forma antecipada.

Ciente da pretensão do réu, a vítima explicou que não estava com o dinheiro e que o aluguel ainda não tinha vencido. Neste momento, o denunciado se exaltou, acertando pauladas na porta da residência e gritando que a vítima e a esposa deveriam sair dali, iniciando luta corporal com a vítima. Após a vítima conseguir expulsar o réu de dentro da residência, dirigiu-se para a casa da genitora dela, tomou um banho e retornou para o seu lar, momento em que o denunciado estava lhe esperando portando uma faca. Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de faca na região próximo à cintura da vítima, somente não o levando a óbito porque acionou uma viatura da polícia militar que passava no momento.

Deixo de denunciar em relação às demais tentativas de homicídio em razão de não ter sido iniciados os atos executórios.

O crime de homicídio tentado foi praticado por motivo fútil, consistente no inconformismo com o fato de que a vítima Marcelo Rangel Lemos não tinha o dinheiro para pagar o aluguel na data dos fatos. O crime de homicídio tentado foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo denunciado quando retornava para sua residência. (...)”.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de recorrida, que se encontra em fls. 72/77, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, praticado o crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do boletim de ocorrência de fls. 04/05 e formulário de cadeia de custódia de fls. 06/08, ambos do Inquérito Policial, e pelo Prontuário Médico da vítima que consta das fls. 61/65.

Também se encontram presentes os
indícios suficientes de
autoria
, os quais derivam da confissão qualificada do recorrente, analisada e integrada com o depoimento judicial da vítima e sua esposa, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

A vítima Marcelo Rangel Lemos, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que o recorrente é proprietário do imóvel onde ela residia com sua esposa e que no dia dos fatos Nailson aparentava estar embriagado ou drogado, batendo à porta da sua casa exigindo o pagamento do aluguel adiantado. O depoente afirmou que o recorrente estava bastante alterado, tendo, inclusive, o ameaçado e também a sua esposa e a sua sogra, sucedendo uma briga entre eles na qual Nailson esfaqueou Marcelo.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo o depoimento judicial da Vítima Marcelo Rangel Lemos:

“(...) Que a era inquilino do acusado e o declarante morava embaixo e ele em cima; que o acusado queria que ele pagasse o aluguel adiantado, pois vencia dia 05 e ele queria que pagasse no dia 20; que iniciaram uma discussão, o acusado entrou na casa do declarante e houve luta corporal; que Nailson bateu a cabeça e ainda correu atrás do declarante com um pé de cabra na mão; que o declarante foi para a casa da genitora tomar um banho e após retornar para casa, o acusado estava discutindo com sua esposa e mãe dela e novamente começaram a discutir e entraram em vias de fato; que o declarante deu socos em Nailson e ele desferiu uma facada no declarante sem que esse percebesse; que correu muito para escapar de Nailson, que continuou perseguindo o declarante; que uma viatura se aproximou e orientou o declarante a esperar o socorro; que já havia tido outras desavenças com o acusado; que ele já havia corrido atrás dele com posse de um martelo e martelou sua bicicleta; que tinha tido umas três discussões anteriores, sempre por conta das bebidas ingeridas pelo acusado; que morou no local por quase um ano; que nos dias dos fatos, Nailson desceu falando palavrões, batendo na porta, arrombou a porta e entrou dentro da casa do declarante; que entraram em luta corporal e o declarante colocou Nailson para fora da residência; que antes da facada Nailson pegou um pé de cabra para acertar no declarante, entraram novamente em luta corporal e o declarante conseguiu jogar o pé de cabra longe; que foi até a casa da sua mãe e quando voltou, Nailson estava discutindo com a esposa e a sogra do declarante; que quando não estava bêbado, Nailson era uma boa pessoa; que Nailson já tentou furar a própria esposa antes; que o Nailson esbravejava que queria matar a vítima; que ficou internado por 4 dias, fez cirurgia e levou cerca de 04 (quatro) pontos; que não esperava a facada; que sente medo do Nailson, principalmente quando for colocado em liberdade; que ele queria receber o aluguel adiantado de qualquer jeito e foi essa a motivação do crime; que ele também ameaçava sua cônjuge e sua sogra; que depois de Nailson invadir sua casa, empurrou ele pra fora, momento em que Nailson caiu e bateu a cabeça; que Nailson saiu correndo atrás do declarante com um pé de cabra; que isso aconteceu no mesmo dia; que quando voltou pra casa por que tinha que fazer um show ao vivo; que tinha que passar por aquele local e encontrou Nailson ainda arrumando confusão com a esposa, sogra e cunhada do declarante; que estavam discutindo e o declarante desferiu três socos no declarante; que nesse momento levou a facada e Nailson saiu correndo atrás do declarante para dar mais facadas; que Nailson usa cocaína e bebidas alcoólicas; que não viu que Nailson estava com a faca; (...). (Declarações prestadas por Marcelo Rangel Lemos, vítima, em Juízo – mídia anexa aos autos).

A versão dos fatos apresentada pela vítima Marcelo foi confirmada pelas declarações prestadas em Juízo por sua esposa Franciele Fernandes Araújo, e também pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Dominique Souza Reis e Elias Martins Pereira de Oliveira,
que realizaram a prisão em flagrante de Nailson.

Diante do contexto apresentado pelos citados depoimentos, infere-se que a tese defensiva de legitima defesa não se apresenta comprovável de plano, de modo que a dúvida relativa à eventual presença da referida excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos vereditos, pois a prova referenciada não permite concluir com o grau de certeza necessário que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual ou iminente injusta agressão.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Da mesma forma, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito de lesão corporal ante suposta ausência de “
animus necandi
”.

Conforme detalhado acima, os depoimentos colhidos, principalmente da vítima sobrevivente, apontam no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao esfaquear a vítima em região vital. Neste sentido,
"havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia,

não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação

ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi,

nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal"
(STJ - AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Desta forma, tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, pois ainda que seja apenas indiciária a prova a respeito, pois constou da decisão recorrida indicação da materialidade e dos indícios de autoria, o que, nesta fase, preenche o “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, na qual não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença de pronúncia, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do júri da Comarca de Guarapari/ES.

É como voto.